Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NORMAS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ATOS CONSTITUTIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA ESCRITA DO CONTRATO E DO DÉBITO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. FATOS DESCONSTITUTIVOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não se reconhece a incompetência territorial pela regra geral do domicílio do réu se há cláusula de eleição de foro e se o réu não comprova o seu domicílio, especialmente quando acabou por ser citado por edital em razão disso desses fatos, com prevalência as normas especiais dos arts. 46, § 2o, e 63 do Código de Processo Civil - CPC.
2. É válida a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão se não há demonstração do seu caráter abusivo ou de restrição ao acesso à justiça, especialmente se o réu advoga em causa própria e pratica todos os atos essenciais de defesa no processo judicial eletrônico.
3. A representação processual regular (legitimatio ad processum) é pressuposto processual subjetivo da parte e se refere à comprovação da sua da capacidade processual, o que se faz pela juntada de seus atos constitutivos, enquanto a legitimidade se afere pelo exercício do direito de ação em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC. Eventuais vícios, se existentes, são sanáveis, nos termos do art. 76 do mesmo diploma processual e não influem na aferição da validade do instrumento contratual ao qual se pretende conferir força executiva.
4. O art. 373, incisos I e II, do CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que se refere à configuração da abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à invalidação do contrato e do débito dele decorrente.
5. Ausente a demonstração, pelo réu, da existência de cláusulas abusivas, do pagamento, ainda que parcial, das mensalidades inadimplidas ou a remissão das parcelas que entende indevidas por supostas reprovações em certas disciplinas, não há falar de desconstituição título executivo judicial pela sentença que rejeitou os embargos à ação monitória.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.